Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Responsabilidade objetiva do Estado – ESSURE - Indenização - Dano moral – Inexistência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova desnecessária - A responsabilidade civil do Estado, ainda quando objetiva, depende da comprovação do nexo de causalidade entre a sua ação/omissão e o dano, ausente no caso. Demanda improcedente. Recurso improvido.